Tribunal: TJMT
Processo: 0058440-92.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058440-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[J. L. D. S. (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA DOS SANTOS LINS - CPF: 045.202.844-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4o do CPC.

A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0058440-92.8.11.0041

APELANTE: J. L. D. S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA SRA. ANA MARIA DOS SANTOS LINS

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. L. D. S,
representado por sua genitora,
sra.
ANA MARIA DOS SANTOS LINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital,
MM.

Juíz

Wladymir Perri
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT no 58440-92.2014.811.0041 (Cód. 946677)
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que diante do caráter personalíssimo do exame médico pericial, impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte via Diário da Justiça.

Assevera que a discordância da parte recorrida quanto a desistência postulada pelo recorrente deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa razoável, importa incabível abuso de direito, não tendo o condão de impedir a homologação da desistência, devendo o réu fundamentar sua oposição em motivo relevante e justificável.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência para determinar a intimação pessoal do autor e oportunizar a realização da perícia, alternativamente, pela reforma da sentença com a extinção da ação sem resolução de mérito. (Id. 16551975/16551976)

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 16551978)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
J. L. D. S,
representado por sua genitora,
sra.
ANA MARIA DOS SANTOS LINS,

ajuizou ação de cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante alegando que o caráter personalíssimo do exame médico pericial, impõe que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, bem como que a discordância da parte recorrida quanto a desistência postulada pelo recorrente deverá ser fundamentada
.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
12/12/2014
, sendo a parte requerida/apelada devidamente intimada não apresentando contestação, ocasião em que foi decretada a sua revelia em
28/03/2016
. (Id. 16550991).

Na ocasião, foi determinada a realização de perícia técnica, tendo a parte autora apresentado quesitos a serem respondidos (Id. 16550993), sendo o exame pericial agendado para o dia
28/07/2016
. (Id. 16550994)

Em petição de Id. no 16550996, o perito informa o não comparecimento do periciando que, na oportunidade, requer a remarcação da perícia, conforme se extrai da petição de Id. no 16550999, sendo o exame pericial designado para o dia
06/04/2017
, posteriormente redesignada para o dia
11/04/2017
, sendo atestado o não comparecimento do autor pela segunda vez. (Id. no 16551950)

o Douto Causídico, peticiona requerendo a desistência do processo com o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial. (Id. 16551953)

Em despacho datado de
15/02/2018

(Id. 16551954), determinou-se a intimação da requerida/apelada para manifestar acerca do pedido de desistência, tendo na oportunidade, a seguradora apresentado contestação manifestando sua discordância quanto a desistência, requerendo a improcedência da ação. (Id. 16551957)

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença
julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

No tocante a ausência de intimação para comparecimento à perícia médica designada, tenho que a análise da matéria em grau de recurso é descabida, visto restar configurada a preclusão lógica da irresignação.

Conforme se observa dos autos, foi informado pelo perito judicial designado, que o autor/apelante não compareceu a perícia médica agendada, nas duas ocasiões em que foi convocado.

Dessa forma, embora o advogado da parte tenha requerido a desistência da ação, não há como acolher o pedido de retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial e novo julgamento, até porque o autor/apelante já havia peticionado requerendo a desistência da ação.

Inobstante a isso, é certo que a ré manifestou, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência formulado, não havendo que se falar em ausência de
motivo relevante e justificável
.

Assim, dá análise do contexto processual, tenho que o
decisum
objurgado se mostra correto quando julgou o mérito da demanda, ao invés de extingui-lo com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/15.

Colaciono julgados deste Sodalício,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA EXPRESSAMENTE REJEITADO PELA SEGURADORA-RÉ, JÁ CITADA – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA, DESIGNADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A SUA INVALIDEZ E O GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em caso análogo, julgado pelo STJ, "a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e § 4o do CPC", REsp 1318558/RS. Opera a preclusão lógica para produção de prova pericial e novo julgamento, se já a parte autora depois de não comparecer na aludida perícia, atravessa petição nos autos pedindo desistência da ação.”
(N.U 0000602-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – PERÍCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ADVOGADO NÃO ATENDIDAS – POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CIÊNCIA DA INÉRCIA DO FEITO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESISTÊNCIA – CONTESTAÇÃO JÁ APRESENTADA – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU – REQUERIDA QUE PEDIU JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES CONDIZENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso dos autos em que o autor, apesar de não intimado pessoalmente sobre a data das perícias, o foi posteriormente, quando lhe foi dada ciência sobre a inércia do seu processo, momento em que poderia ter pleiteado a designação de nova data, não havendo que se cogitar em cerceamento de defesa ou impedimento de acesso à Justiça. 2- A prévia intimação pessoal antes da extinção pela improcedência, depois de não atendida intimação para comparecimento em perícia, afasta qualquer alegação de ofensa ao devido processo legal. 3 - “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu” (art. 485, § 6o, do CPC/15).”
(N.U 0019929-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020